Tribunal: TJES
Processo: 5002054-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002054-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: JOEL DUARTE FERNANDO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a Decisão ID 2282308 na qual o

Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra
rejeitou

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado em face de
JOEL DUARTE FERNANDO.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em resumo,
a existência de excesso no cumprimento de sentença requerido pelo ora agravado.

Assim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado e reconhecido o excesso de execução apontado.

Decisão ID 2371566, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Embargos de Declaração apresentados pelo ora agravado em ID 2427053.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 2464604.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, revogar o efeito suspensivo anteriormente atribuído, além de julgar prejudicado os embargos de declaração opostos pelo agravado.

Isto porque, os cálculos apresentados pelo agravado utilizaram a base de cálculo correta - retroativo da gratificação de produtividade e autos de infração lavrados antes da aposentadoria do agravado, porém pagos pelos contribuintes autuados após a referida aposentadoria - e adotaram os índices de atualização definidos pelo STJ, com força vinculante, a incidirem sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a Decisão ID 2282308 na qual o

Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra
rejeitou

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado em face de
JOEL DUARTE FERNANDO.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em resumo,
a existência de excesso no cumprimento de sentença requerido pelo ora agravado.

Assim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado e reconhecido o excesso de execução apontado.

Decisão ID 2371566, proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Embargos de Declaração apresentados pelo ora agravado em ID 2427053.

Após analisar detidamente os presentes autos, adiante que o presente agravo não merece provimento. Explico.

Com o intuito de situar os eminentes pares, destaco que na origem discutiu-se, pela via de ação de conhecimento, o direito do ora agravado de receber gratificação de produtividade em razão do exercício do cargo de Auditor Fiscal.

A sentença, objeto de cumprimento, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 78.467,27 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente à gratificação de produtividade oriunda dos autos de infração lavrados pelo servidor no período em que se encontrava ativo e quitado somente pelos contribuintes após a sua aposentadoria, devidamente corrigida monetariamente a partir de 28/02/2014, acrescida de juros a partir da citação”
(ID 2282298 – fls. 214-v).

Por sua vez, este E. Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo do Município e, ao dar provimento ao apelo interposto pelo aqui agravado, definiu:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria. 2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios. 3 - Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza
pro labore faciendo
a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque
o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.

4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria.
5 O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 035130026210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) 6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048150125481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Nestes termos a questão foi dirimida em definitivo para condenar o Município agravante ao pagamento, em favor do agravado, da gratificação incidente sobre os tributos referentes aos autos de infração lavrados antes da aposentadoria do recorrido, porém, pagos pelo contribuinte após esse marco.

Com efeito, revelam-se duas condenações distintas, a saber, aquela decorrente da gratificação de produtividade oriunda dos autos de infração lavrados pelo servidor antes de sua aposentadoria (produtividade acumulada)
e
a gratificação incidente sobre os autos de infração quitados após a aposentadoria do servidor/agravado.

Como dito, o acórdão proferido por este órgão fracionário estabeleceu, com precisão, que no cômputo da gratificação devida ao agravado foram incluídos os autos de infração lavrados antes da aposentadoria deste, porém, pagos após a sua efetivação.

Não se tratam, pois, de verbas requeridas após o ajuizamento da demanda originária, mas, sim, de verbas que, pela natureza da gratificação e diante de previsão legal, eram devidas antes mesmo do ingresso da ação de conhecimento, cujo direito à percepção foi declarado por acórdão já transitado em julgado.

Deste modo, não se discute, como alega o Município agravante, o cômputo de parcelas de gratificação de produtividade devidas após o manejo da ação e que, portanto, não estariam contempladas no título executado.

Destaco, ainda, que embora a sentença proferida tenha indicado os critérios de atualização da condenação, não o fez quanto aos índices aplicáveis, tendo este E. Tribunal, igualmente, incorrido na mesma omissão.

Disso decorre que as rubricas nas quais foi condenada a municipalidade (
an debeatur
) não mais podem ser alteradas pelas partes por força da coisa julgada material que se operou sobre o comando decisório, porém, continua admitida a impugnação dos cálculos e valores apresentados (
quantum debeatur
), que pode trazer excesso com relação ao que determinou o comando jurisdicional que ora se pretende cumprir.

Assim, delimitada a controvérsia e os limites da impugnação, verifico que a divergência passível de análise e eventual correção se cinge ao
quantum
devido pelo Município agravante, que alega excesso nos cálculos apresentados pelo agravado em ID 2282303 (fls. 378/380).

Nesse passo, destaco que o ora agravado apresentou o valor de R$ 258.459,68 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), já atualizado com juros pelo índice da caderneta de poupança e atualização monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2019.

Por sua vez, ao impugnar os cálculos apresentados pelo ora agravado, o Município de Serra apresentou o valor de R$ 115.896,61 (cento e quinze mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), que contempla o valor líquido expresso na sentença (R$ 78.467,27), atualizado monetariamente pela TR a partir de 28/02/2014 e com incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação ocorrida em 01/09/2015 (ID 2282307 – fls. 444).

De outro lado, por determinação judicial, a Contadoria do Juízo apresentou os seus cálculos em ID 2282307 – fls. 452/454. Segundo informou:

“O Valor de
R$ 78.467,27
refere-se ao período dos autos de infração emitidos pelo autor no período em que se encontrava ativo e quitados pelos contribuintes após a inatividade.

A aposentadoria foi deferida
na data de 18/02/2014
(fls. 03), portanto para os autos lavrados até essa data, pelas decisões nos autos, o autor adquiriu o direito ao recebimento, independente da data de liquidação pelo contribuinte.

A produtividade acumulada na data de
28/02/2014
correspondia ao valor de
R$ 18.939,76
(fls. 44).

Em fls. 25 apura-se o valor de
R$ 59.527,51
(março/14 a ago/15) referente aos autos emitidos quando o servidor estava na ativa e pagos pelos contribuintes autuados quando o servidor já se encontrava na inativa.

Referida soma de valores correspondem ao valor sentenciado de R$ 78.467,27 a ser atualizado a partir de 28/02/2014 (mês da aposentadoria)
.

Dentro do presente contexto, a efetivação da atualização no valor fixo de R$ 78.467,27 determinado na sentença atende os preceitos relacionados à produtividade de direito do autor, sentenciado e confirmado nos autos até a quitação pelos contribuintes na data de 07/05/2015 (fls. 25 – valores discriminados em fls. 61/73).

Conforme observado no cálculo da execução de sentença em
fls. 381/382
o autor
INCLUI
outros valores de direito ao autor
CONHECIDOS
após às decisões que permiaram [sic] o objeto principal da presente ação.

Dentro do contexto e sentido geral das decisões no presente caso, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento dos valores “INCORPORADOS” na execução de sentença
.

[...]

No presente caso, houve a inclusão de valor em execução após a emissão da sentença relacionada ao valor R$ 78.467,27 que corresponde ao direito até 07/05/2015 (fls. 25 – valores discriminados em fls. 61/73).

[...]

Dentro do presente contexto, essa serventia somente possui condições de
elaboração do cálculo em caráter final
após um direcionamento a ser efetuado por V. Exa.

Entretanto, seguindo a R. Sentença que foi originada dos fatos conhecidos nos autos, efetuamos o cálculo em seu restrito e específico entendimento, estando à disposição para ajustes se necessário entender” (os grifos e destaques são do original).

De acordo com tais considerações, apresentou o valor de R$ 114.339,87 (cento e quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), atualizado até 24/02/2021, incluído o valor de honorários advocatícios. Sobre o valor histórico definido pela sentença (R$ 78.467,27) incidiu correção monetária de acordo com a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do ES, que se constitui de um encadeamento dos índices de preços CGJ (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE) até 31/05/1999; INPC/IBGE a partir de 01/06/1999 até 30/06/2009 e TR a partir de 03/05/2012.

Pois bem.

Conforme esclareceu a Contadoria do Juízo, a produtividade acumulada na data de aposentadoria do agravado (28/02/2014) correspondia ao valor de R$ 18.939,76, conforme se vê de fls. 44 (ID 2282284).

Já às fls. 25 (ID 2282233) apurou-se o valor de R$ 59.527,51 no período de março/14 a ago/15, referente aos Autos de Infração lavrados antes da aposentadoria do agravado, porém, pagos pelos contribuintes autuados quando após a aposentadoria do mesmo.

Nestes termos, a soma dos valores acima referidos representa as duas condenações determinadas pela sentença e confirmados por este Tribunal, de modo que o total histórico devido ao agravado é de R$ 78.467,27 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), que deve ser acrescido de correção monetária a partir de 28/02/2014 (data da aposentadoria do agravado) e juros a partir da citação.

Resta, portanto, identificar os índices de atualização apresentados nos autos para que se tenha, de fato, a atualização do montante devido ao recorrido.

O C. STJ pacificou entendimento acerca das condenações impostas à Fazenda Pública, ao julgar o
REsp nº 1.495.146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos,
cuja ementa, no que interessa ao presente caso, peço vênias para transcrever:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Nestes termos, ao contrário do que sustenta o Município agravante, os cálculos apresentados pelo agravado em ID 2282303 adotam corretamente os índices de atualização definidos pelo STJ, com força vinculante, a incidirem sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Com efeito, de acordo com as premissas acima, o valor histórico de R$ 78.467,27 deve ser corrigido monetariamente a partir da aposentadoria do agravado (28/02/2014) pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora a partir da citação pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença.

Portanto, firme nas razões acima,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
e, por via de consequência, revogo o efeito suspensivo antes deferido, além de julgar prejudicado os Embargos de Declaração interpostos pelo agravado.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– ÍNDICES DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO - RESP

nº 1.495.146/MG
– RECURSO REPETITIVO - CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A questão do direito ao recebimento da gratificação de produtividade em razão do exercício do cargo de Auditor Fiscal foi dirimida em definitivo com a condenação do Município agravante ao pagamento, em favor do agravado, da gratificação de produtividade oriunda dos autos de infração lavrados pelo servidor antes de sua aposentadoria (produtividade acumulada) e a gratificação incidente sobre os autos de infração quitados após a aposentadoria do servidor/agravado.

2.

Não se tratam de verbas requeridas após o ajuizamento da demanda originária, mas, sim, de verbas que, pela natureza da gratificação e diante de previsão legal, eram devidas antes mesmo do ingresso da ação de conhecimento, cujo direito à percepção foi declarado por acórdão já transitado em julgado.

3.
As rubricas nas quais foi condenada a municipalidade (
an debeatur
) não mais podem ser alteradas pelas partes por força da coisa julgada material que se operou sobre o comando decisório, porém, continua admitida a impugnação dos cálculos e valores apresentados (
quantum debeatur
), que pode trazer excesso com relação ao que determinou o comando jurisdicional que ora se pretende cumprir.

4.
O
total histórico devido ao agravado é de R$ 78.467,27 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), que deve ser acrescido de correção monetária a partir de 28/02/2014 (data da aposentadoria do agravado) e juros a partir da citação.

5.
A
o contrário do que sustenta o Município agravante, os cálculos apresentados pelo agravado em ID 2282303 adotam corretamente os índices de atualização definidos pelo STJ, com força vinculante, a incidirem sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

6.
O
valor histórico de R$ 78.467,27 deve ser corrigido monetariamente a partir da aposentadoria do agravado (28/02/2014) pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora a partir da citação pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

7.
Recurso improvido. Efeito suspensivo revogado. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração interpostos pelo agravado, nos termos do voto do Relator.